Tribunal: TJMT
Processo: 0001304-91.2010.8.11.0037
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001304-91.2010.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENIO KOLLN - CPF: 163.573.709-59 (APELANTE), LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI - CPF: 110.645.028-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3496-74 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), BEATRIZ SILVA BENSI - CPF: 033.220.821-48 (ADVOGADO), ULYSSES COELHO OHLAND - CPF: 043.840.101-84 (ADVOGADO), BEATRIZ SILVA BENSI - CPF: 033.220.821-48 (ADVOGADO), ENIO KOLLN - CPF: 163.573.709-59 (APELADO), LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI - CPF: 110.645.028-06 (ADVOGADO), ULYSSES COELHO OHLAND - CPF: 043.840.101-84 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3496-74 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – JUROS
REMUNERATÓRIOS – LIMITAÇÃO À 12% AO ANO – POSSIBILIDADE –
PRETENSÃO REVISIONAL – PRESCRIÇÃO – PRAZO VINTENÁRIO (ART. 177 DO CC/1916) – TERMO INICIAL – DATA DA ASSINATURA DO TÍTULO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – PRESCRIÇÃO – OBSERVÂNCIA AO TEMA 919 DO STJ – CONDENAÇÃO RECÍPROCA NOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – INTELIGÊNCIA ART. 86 DO CPC
– SENTENÇA MANTIDA –
AMBOS OS RECURSOS DESPROVIDOS
.

Não há que se falar em não conhecimento do recurso de apelação por ofensa ao princípio da dialeticidade quando a parte recorrente se insurge contra os fundamentos da sentença e exercita de forma regular o direito de recorrer contra o julgado que lhe foi desfavorável.

A jurisprudência consolidada do STJ é no sentido de que as cédulas de crédito rural, industrial e comercial se submetem a regramento próprio, que confere ao Conselho Monetário Nacional o dever de fixar os juros a serem praticados, porém, não havendo atuação do referido órgão, como é o caso concreto à época dos fatos, adota-se a limitação de 12% ao ano previsto no Decreto no. 22.626/1933.

Ações revisionais de contrato bancário são fundadas em direito pessoal, motivo pelo qual o prazo prescricional é vintenário sob a égide do Código Civil de 1.916.

A pretensão de repetição de indébito de contrato de cédula de crédito rural prescreve no prazo de vinte anos, sob a égide do art. 177 do Código Civil de 1916, e de três anos, sob o amparo do art. 206, §3o, IV, do Código Civil de 2002, observada a norma de transição do art. 2.028 desse último Diploma Legal, enquanto o termo inicial é a data da efetiva lesão (pagamento).

As despesas processuais e os honorários de advogados devem ser rateados entre as partes, na medida de sua parte na derrota, de forma proporcional, conforme disciplina o art. 86 do Código de Processo Civil.

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0001304-91.2010.8.11.0037

APELANTES:
BANCO DO BRASIL S/A e ENIO KOLLN

APELADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
BANCO DO BRASIL S.A
(Id 130118685) e por
ENIO KOLLN
(Id 130118685),
contra sentença proferida pela MMa Juíza da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT,
Dra.

Patrícia Cristiane Moreira,
que nos autos da
Ação Declaratória e Revisional c/c Repetição de Indébito sob
no
0001304-91.2010.8.11.0037
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial pelo autor da ação (Enio Kolln), para: a)
declarar a ilegalidade da capitalização de juros inferior a anual em relação às cédulas no 90/01099-X e no 90/01136-8 e declarar abusiva cláusula contratual das respectivas cédulas em relação à cumulação da comissão de permanência com juros moratórios e multa; b) reconhecer a prescrição do pedido
revisional dos contratos no 88/00356-6, no 89/00258-X e no 89/00257-1; c) reconhecer a prescrição do pedido de re
petição de indébito em relação às cédulas de crédito rural no 90/001136-8 e no 88/00356-6; d) condenar
à repetição do indébito referente à cédula cuja prescrição da pretensão material de revisão e repetição não foi reconhecida (no 90/01099-X), e determinar a restituição dos valores cobrados a título de capitalização de juros inferior à anual e à cobrança cumulada de comissão de permanência, juros moratórios e multa, a ser objeto de liquidação de sentença.

Por fim, ao fundamento da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais na proporção de 20% para o requerido e 80% para o autor, assim como em honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação para o patrono da parte autora e 15% sobre o valor do proveito econômico obtido ao causídico da parte requerida
(Id 140273151).

O apelante
BANCO DO BRASIL
, em suas
razões recursais
(Id 140273157), argui:
a)
legalidade da cobrança de juros remuneratórios, mediante a assertiva de que
“
a cláusula que previu a cobrança de juros em patamares acima dos 12% a.a. é totalmente legítima, não havendo no que se falar na limitação imposta pela sentença”
(sic);
b)
quanto à comissão de permanência, afirmou que ao analisar o contrato firmado entre as partes
“observa-se que não há previsão sobre o encargo reclamado, tampouco cobrança da comissão de permanência e, portanto, não há incidência alguma”
(sic);
c)
aduz que o contrato foi firmado sobre “
princípios básicos

da autonomia da vontade
,
do consensualismo
,
da boa-fé
e
da força obrigacional”
(sic)
, e por essa razão alega que
“seus efeitos operam de forma imediata e plena, dirigindo-se inalteradas para o futuro
”
(sic)
;
d)
invoca o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual, com base na Lei no. 13.847/2019 que deu nova redação ao art. 421 do Código Civil;
e)
argumenta que
nos termos da Constituição Federal (art. 192) e da Lei Complementar no. 4.565/64,
“é atribuição exclusiva do Conselho Monetário Nacional a competência para regular a constituição e funcionamento de todas as instituições financeiras e para limitar, as formas de remuneração pela prestação dos serviços bancários, dentre as quais se enquadram as Tarifas cobradas pelas Instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional”
(sic);
f)
alega ainda que
“
se vive numa economia de mercado, com ampla liberdade de contratação”
(sic)
e complementa ser
“cada vez mais frequente que novas regulamentações a respeito da cobrança de tarifas pelos Bancos sejam noticiadas exaustivamente pelos principais meios de comunicação, registrando o notável reconhecimento popular da competência do Banco Central do Brasil e do Conselho Monetário Nacional para regular esta matéria”
(sic)
.

Por fim, averba o prequestionamento expresso de todos os dispositivos legais indicados no apelo, e requer seja conhecido e provido o recurso de apelação, a fim de reformar a sentença recorrida e declarar a integral improcedência da ação aforada pelo apelado.

Nas
contrarrazões
(Id 140273168), o
apelado
(
ENIO KOLLN
) aduz o acerto da sentença ao declarar a
ilegalidade da capitação de juros e indevida cobrança da comissão de permanência, mediante a afirmação de que está
“em consonância com o Recurso Especial no 1.319.232-DF (2012/0077157-3) do STJ, ação civil pública que trata sobre o Plano Collor”
(sic)
, acrescentando ainda que
“essa decisão possui efeitos para todos”
(sic)
.

Ao final,
requer seja negado provimento ao recurso de apelação interposto pelo Banco do Brasil,
“mantendo-se a sentença nos pontos recorrido pelo Apelante, notadamente no reconhecimento da ilegalidade da capitação de juros e indevida cobrança da comissão de permanência”
(sic)
.

Por outro lado, interposto
recurso de apelação
por (
ENIO KOLLN)
, conforme Id 140273169, tendo arguido em suas razões recursais que o
REsp no. 1.319.232
“utilizado para fundamentar a sentença possui efeito para todos, tanto que atualmente os produtores rurais estão novamente acionando o judiciário para recebimento das cédulas ainda não pagas. Nesse sentido, não há que se falar em prescrição das cédulas quando o próprio STJ já reconheceu o direito dos mutuários de cédulas de crédito rural”
(sic)
.

Ao final, o apelante requer
“o reconhecimento da tempestividade das cédulas acostadas na exordial, reformando-se a sentença prolatada no sentido de afastar as prescrições informadas nos itens 1 e 2 do dispositivo final da sentença”
(sic)
, assim como pugna pelo afastamento da condenação em custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, ou alternativamente, a sua redução.

Nas
contrarrazões
(Id 140273174), o apelado
Banco do Brasil
, preliminarmente, argui a violação ao princípio da dialeticidade recursal, ao argumento de que
“
a parte Apelante não combateu especificamente os pontos controvertidos da r. sentença”
(sic)
.

No mérito, invoca a tese definida pelo STJ no Tema Repetitivo 919 para sustentar o acerto da sentença recorrida em relação à prescrição para a repetição do indébito.

Consigna, ainda, o prequestionamento referente artigos indicados como violados e requer a condenação do recorrente em honorários de sucumbência, sob a alegação de que
“o único intuito do Apelante é procrastinar o andamento do presente feito e de desvirtuar a realidade dos fatos, através de falácias levianas”
(sic).

Ao final, pede o acolhimento da matéria preliminar, de modo a não conhecer do recurso interposto, ou no mérito, seja negado provimento recursal, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Certificado a inexistência de prevenção (Id 140287688).

Preparo recursal recolhido referente ao recurso de
ENIO KOLLN
(Id 140286192), assim como preparo recursal recolhido inerente ao recurso do BANCO DO BRASIL S.A. (Id 140273160).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, o caso na origem envolve ação declaratória e revisional c/c repetição do indébito aforada por
Enio Kolln

em face do Banco do Brasil, referente a financiamentos bancários (cinco cédulas rurais hipotecárias –
no 90/001136-8, 89/00258-X, 90/01099-X, 88/00356-6 e 89/00257-1
), firmados entre os anos de 1988 a 1990.

Após a instrução processual nos autos de origem, inclusive realização de perícia técnica para aferição dos índices de juros aplicados na atualização das cédulas rurais pignoratícias, sobreveio sentença aqui hostilizada, em que
os pedidos postulados pelo autor da respectiva ação foram julgados parcialmente procedentes.

Ambas as partes recorreram da sentença.

De um lado, o Banco do Brasil argui a legalidade do percentual dos juros aplicados, sustenta a autonomia da vontade, a força obrigacional dos contratos firmados entre as partes, e a competência das
instituições financeiras para regular as formas de remuneração pela prestação dos serviços bancários.

De outro lado, o autor da ação revisional (Enio Kolln) apresenta precedente jurisprudencial para sustentar a alegação de inocorrência de prescrição das cédulas rurais.

Pois bem.

De início, examino
matéria preliminar
arguida pelo
Banco do Brasil
, que por ocasião das contrarrazões (Id 140273174) ofertadas ao recurso interposto pelo apelante (Enio Kolln), arguiu a violação ao princípio da dialeticidade recursal, ao argumento que
“
a parte Apelante não combateu especificamente os pontos controvertidos da r. sentença”
(sic)
.

E
xtrai-se do recurso de apelação interposto por Enio Kolln (Id
140273169)
a
exposição do fato e do direito alegado, o combate aos fundamentos do ato sentencial inerentes ao reconhecimento da prescrição de cédulas rurais, as razões do pedido de sua reforma mediante indicação de jurisprudência do STJ, suficientemente averbadas na peça recursal.

Assim, não há que se falar em não conhecimento do recurso de apelação quando a parte recorrente se insurge contra os fundamentos da sentença e exercita o direito de recorrer contra o julgado que lhe foi desfavorável.

Posto isso,
rejeito
a preliminar de violação do princípio da dialeticidade, arguida pelo Banco do Brasil, e passo ao exame das matérias de mérito.

O apelante (Banco do Brasil)
argui que
“
a cobrança de juros em patamares acima dos 12% a.a. é totalmente legítima, não havendo no que se falar na limitação imposta pela sentença”
(sic), aos argumentos d
a autonomia da vontade, da força obrigacional dos contratos firmados entre as partes, e da competência das
instituições financeiras para regular as formas de remuneração pela prestação dos serviços bancários.

Em que pese à exposição de razões e motivos apresentados pelo Banco apelante, a matéria não é nova no Poder Judiciário, tendo o Superior Tribunal de Justiça pacificado entendimento de que as cédulas de crédito rural,
comercial e industrial submetem-se a regramento próprio (Lei no. 6.840/1980 e Decreto-Lei no. 413/1969), que confere ao Conselho Monetário Nacional o dever de fixar os juros a serem praticados. Contudo, havendo omissão desse Órgão, adota-se a limitação de 12% ao ano, prevista no Decreto no. 22.626/1933.

O e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso coaduna com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior, consoante julgamentos em casos análogos:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO –
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA
– EXTRATOS DA CONTA VINCULADA – PRESCINDIBILIDADE –
JUROS REMUNERATÓRIOS – LIMITAÇÃO À 12% AO ANO
– CAPITALIZAÇÃO MENSAL – POSSIBILIDADE – JUROS MORATÓRIOS 1% AO ANO E MULTA MORATÓRIA 2% – POSSIBILIDADE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. As cédulas de crédito rural gozam de força executiva própria, dispensando extratos bancários de movimentação da conta vinculada, ou seja, basta cópia reprográfica da cédula acompanhadas por documento hábil a pormenorizar os cálculos do credor e propiciar ampla defesa ao devedor, que se observa no denominado Demonstrativo da Conta Vinculada contendo planilha com a evolução do débito e das amortizações de parcelas efetuadas pelo executado. 2.
Com relação aos juros remuneratórios nas cédulas de crédito rural, o Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que, embora os juros bancários não estejam limitados a 12% ao ano, as cédulas de crédito rural, comercial e industrial estão submetidas a regramentos próprios, quais sejam, o da Lei no 6.840/80 e o do Decreto-Lei 413/69, que, conferem ao Conselho Monetário Nacional o dever de fixar os juros a serem praticados. Evidenciada a omissão do referido Conselho, aplica-se a limitação de 12% ao ano, prevista no Decreto n.o 22.626/33 ( Lei da Usura).
3. Quanto a aplicação de juros moratórios de 1% ao ano e multa moratória de 2%, resta evidente essa possibilidade em consonância com o disposto no art. 5o, parágrafo único e art. 71, do Decreto-Lei no 167/1967.”
(10010753520188110005 TJMT, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel.: SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Julgamento: 16/12/2020, Publicação: 22/01/2021)

“EMENTA – AÇÃO REVISIONAL –
CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA
– INAPLICABILIDADE DO CDC –
JUROS REMUNERATÓRIOS – LIMITAÇÃO
– RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – ÔNUS SUCUMBENCIAL MANTIDO – PARCIALMENTE PROVIDO. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a utilização de recursos de financiamento para fomento da atividade agrícola afasta a condição de destinatário final, afastando a incidência do CDC.
Nas cédulas de crédito rural, os juros remuneratórios estão limitados a 12% ao ano, uma vez que não há comprovação que o Conselho Monetário Nacional tenha autorizado a cobrança de percentuais superiores, nos termos da legislação específica que rege essa modalidade contratual.
A repetição do indébito é admitida na forma simples, e não em dobro, salvo prova da má-fé. In casu, tendo o demandado/apelado decaído de parte mínima, resta evidente que o apelante deve suportar a sucumbência na sua integralidade, conforme disposição do parágrafo único, do art. 86, do CPC.”
(10157537820178110041 TJMT, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Julgamento: 26/01/2022, Publicação: 31/01/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL –
CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – JUROS REMUNERATÓRIOS – LIMITAÇÃO A 12% AO ANO
– RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Nas cédulas de crédito rural, os juros remuneratórios estão limitados a 12% ao ano, uma vez que não há comprovação que o Conselho Monetário Nacional tenha autorizado a cobrança de percentuais superiores, nos termos da legislação específica que rege essa modalidade contratual.
A repetição do indébito é admitida na forma simples, e não em dobro, salvo prova da má-fé. Recurso parcialmente provido.”
(10004507420198110034 TJMT, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 23/02/2022, Data de Publicação: 05/03/2022)

Em relação à comissão de permanência, não há controvérsia recursal por ambas as partes, eis que, inobstante a sentença tenha averbado
“flagrante a nulidade da cláusula contratual ‘Inadimplemento’, que prevê, em caso de atraso de pagamento, a incidência da comissão de permanência, juros de mora e multa contratual”
, o próprio Banco apelante asseverou que
“no c
ontrato firmado pelos litigantes, não há cobrança da comissão de permanência e, portanto, não há incidência alguma”.

Quanto aos temas acessórios suscitados pelo recorrente Banco do Brasil (
autonomia da vontade, força obrigacional dos contratos firmados entre as partes, competência das
instituições financeiras para regular as formas de remuneração pela prestação dos serviços bancários), elementar que estão intrinsecamente abrangidos no consolidado entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, reiterado consoante recente julgado:

“
EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489, § 1o, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA.
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. MANUAL DE CRÉDITO RURAL. OMISSÃO DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. OCORRÊNCIA. DECRETO No 22.626/1933. INCIDÊNCIA.
1. Embargos à execução opostos em 30/10/2018, dos quais foi extraído o presente recurso especial, interposto em 22/05/2020 e concluso ao gabinete em 30/04/2021. 2. O propósito recursal é decidir se, na hipótese de cédula de crédito rural, as taxas de juros remuneratórios devem obedecer ao limite de 12% ao ano, previsto no Decreto no 22.626/1933, mesmo após a edição da Resolução no 4.234/2013 do Conselho Monetário Nacional. 3. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem examina de forma fundamentada, a questão submetida à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte. Precedentes. 4.
Conforme a jurisprudência pacífica desta Corte, as cédulas de crédito rural, industrial e comercial se submetem a regramento próprio, que confere ao Conselho Monetário Nacional o dever de fixar os juros a serem praticados. Não havendo atuação do referido órgão, adota-se a limitação de 12% ao ano previsto no Decreto no 22.626/1933. Precedentes.
5. O art. 5o do Decreto-Lei no 167/1967, ao determinar que as taxas de juros remuneratórios devem obedecer ao limite fixado pelo CMN, sem ressalvas quanto à possibilidade de livre pactuação, tem por objetivo evitar a fixação de taxas abusivas por parte das instituições financeiras e, simultaneamente, permitir certa flexibilidade, uma vez que o limite pode ser constantemente alterado pelo CMN. 6. O CMN, por meio do item 1 do MCR 6-3, autorizou que as partes, em cédulas de crédito rural com recursos não controlados, pactuem livremente as taxas de juros, mas permaneceu omisso quanto à fixação de um limite, como determina o art. 5o do Decreto-Lei no 167/1967, de modo que, não havendo limite estabelecido pelo CMN, as taxas acordadas entre as partes não podem ultrapassar o limite de 12% ao ano previsto no Decreto no 22.626/1933. 7. Recurso especial conhecido e não provido.”
(REsp: 1940292 PR 2021/0017748-4, STJ - Terceira Turma, Data de Julgamento: 03/05/2022, Data de Publicação: 27/05/2022)

Nestas condições, estando limitados os juros remuneratórios, nas cédulas de crédito rural, ao patamar 12% ao ano, uma vez que não há comprovação de que o Conselho Monetário Nacional tenha autorizado a cobrança de percentuais superiores, nos termos da legislação específica regente à modalidade contratual, não há que acolher a tese recursal da instituição bancária apelante.

Por outro lado, no
recurso de apelação
apresentado por
ENIO KOLLN
(Id 140273169) o recorrente aduz a “tempestividade” das cédulas rurais acostadas na ação declaratória revisional fundamento no Resp no. 1.319.232 do STJ, e pugna para que sejam afastadas as prescrições reconhecidas na sentença recorrida.

Extrai-se dos autos de origem (
0001304-91.2010. 8.11.0037-Id 46975904 - pág. 53/71) que na data de 26/02/2010 (Id 46975896 - pág. 01), o apelante Enio Kolln ajuizou ação declaratória em busca da revisão das seguintes cédulas de crédito rural:

No 90/01136-8 - de 27/07/1990 - vencimento 01/7/1996

No 89/00258-X - de 29/09/1989 - vencimento 25/7/1990

No 90/01099-X - de 16/07/1990 - vencimento 30/6/1991

No 88/00356-6 - de 22/04/1988 - vencimento 30/6/1993

No 89/00257-1 - de 29/09/1989

- vencimento 25/7/1990

É firme o entendimento jurisprudencial do
Superior Tribunal de Justiça
no sentido de que
o
prazo prescricional para a
pretensão
revisional
de contrato bancário com base em cédula de crédito rural, é decenal na vigência do
Código Civil
de 2.002, art.
205
, e vintenária sob a égide do Código
Civil
de 1.916, art.
177
, observada a regra de transição prevista no art.
2.028
do
Código Civil
de 2002 (
REsp 1326445).

No mesmo sentido, entendimento jurisprudencial de Tribunal Pátrio:

“
CONTRATOS BANCÁRIOS - Ação revisional de contrato bancário - Sentença de improcedência - Cédula Rural - Prescrição – A pretensão para revisão de contrato bancário prescreve em 20 anos (art. 177 do CC/1916) ou em 10 anos ( CC/2002, artigo 205), observando-se a regra de transição do art. 2.028 do CC/2002 – Termo inicial para revisão contratual é o da data de assinatura do contrato – Ajuizamento de ação questionando expurgos inflacionários em razão do Plano Collor em relação à mesma cédula que não importou interrupção da prescrição – Inteligência do art. 202 do CC – Prescrição configurada - Precedente – Sentença mantida – Recurso desprovido, e majorados os honorários advocatícios (CPC, art. 85, § 11).”
(AC: 1002058-58. 2021.8.26.0604 - TJSP, 37a Câmara de Direito Privado, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, Data de Julgamento: 13/09/2022, Data de Publicação: 14/09/2022)

Na mesma direção é o entendimento jurisprudencial do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CÉDULAS RURAIS PIGNORATÍCIAS E HIPOTECÁRIAS
– PRETENSÃO REPETITÓRIA – ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA (PLANO COLLOR I E II) – PRAZO VINTENÁRIO (ART. 177 DO CC/1916) – TERMO INICIAL – DATA DO PAGAMENTO – INTERRUPÇÃO DOS PRAZOS – PROTESTO INTERRUPTIVO DE PRESCRIÇÃO E AJUIZAMENTO DA AÇÃO AINDA QUE EM JUÍZO INCOMPETENTE – AÇÃO REPETITÓRIA – APLICAÇÃO CAUSA MADURA – RECONHECIDA EM AMBAS AS CÉDULAS – PROCEDÊNCIA - CORREÇÃO MONETÁRIA – ÍNDICE DE 41,28% - AÇÃO REVISÓRIA PARCIALMENTE RECONHECIDA (CÉDULA EMITIDA EM EMITIDA EM 04/12/1991) PROCEDÊNCIA PARCIAL - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – POSSIBILIDADE - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – NÃO INCIDÊNCIA - JUROS MORATÓRIOS – LIMITAÇÃO DE 12% AO ANO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA REFORMADA – CÉDULA EMITIDA EM 19/01/1990 – PRESCRIÇÃO MANTIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Com o ajuizamento do protesto interruptivo da prescrição, resta interrompido o prazo prescricional para a propositura da ação revisional c/c repetição do indébito, sendo que: "O termo inicial da prescrição da pretensão de repetição de indébito de contrato de cédula de crédito rural é a data da efetiva lesão, ou seja, do pagamento." (...) (REsp 1361730/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/08/2016, DJe 28/10/2016). 2. “As ações revisionais de contrato bancário são fundadas em direito pessoal, motivo pelo qual o prazo prescricional, sob a égide do Código Civil de 1.916 era vintenário, e passou a ser decenal, a partir do Código Civil de 2.002. A pretensão se refere às cláusulas contratuais, que podem ser discutidas desde a assinatura do contrato, motivo pelo qual o termo inicial do prazo prescricional é a data em que o contrato foi firmado.” (STJ – 3a T. – REsp 1326445/PR – Relatora: Min. NANCY ANDRIGHI – j. em 04/02/2014, DJe 17/02/2014). 3. A distribuição da ação não é o ato que opera a interrupção da prescrição, e, sim, o despacho citatório (CPC, art. 240, § 1o, primeira parte), sendo que, em regra, o marco interruptivo do prazo prescricional retroagirá à data da distribuição/propositura da demanda (CPC, art. 240, § 1o, segunda parte), ainda que em juízo incompetente, exceto se a parte autora deixar de adotar, dentro dos 10 dias subsequentes ao recebimento da petição inicial, as providências necessárias para viabilizar a citação (CPC, art. 240,§2o)”
(00041799220148110037 TJMT, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel.: SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Julgamento: 29/09/2021, Publicação: 06/06/2022)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO -
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA – PRETENSÃO REVISIONAL – PRESCRIÇÃO – PRAZO VINTENÁRIO (ART. 177 DO CC/1916) – TERMO INICIAL – DATA DA ASSINATURA DO TÍTULO
– PRETENSÃO REPETITÓRIA – PRESCRIÇÃO – ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA (PLANO COLLOR I) – PRAZO VINTENÁRIO (ART. 177 DO CC/1916)– TERMO INICIAL – DATA DO PAGAMENTO – PROTESTO INTERRUPTIVO DE PRESCRIÇÃO SEM EFEITO – INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA APÓS O DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “As ações revisionais de contrato bancário são fundadas em direito pessoal, motivo pelo qual o prazo prescricional, sob a égide do Código Civil de 1.916 era vintenário, e passou a ser decenal, a partir do Código Civil de 2.002. A pretensão se refere às cláusulas contratuais, que podem ser discutidas desde a assinatura do contrato, motivo pelo qual o termo inicial do prazo prescricional é a data em que o contrato foi firmado.” (STJ – 3a T. – REsp 1326445/PR – Relatora: Min. NANCY ANDRIGHI – j. em 04/02/2014, DJe 17/02/2014). "O termo inicial da prescrição da pretensão de repetição de indébito de contrato de cédula de crédito rural é a data da efetiva lesão, ou seja, do pagamento." (REsp 1361730/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/08/2016, DJe 28/10/2016). É cediço que o protesto judicial é uma ferramenta jurídica para interromper o prazo prescricional, na forma do inciso II, do artigo 202, do Código de Processo Civil e artigo 867 do Código de Processo Civil. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, em se tratando de protesto interruptivo, a prescrição se interrompe pela intimação da pessoa contra quem a medida for requerida (REsp 705148 PR), de modo que sendo esta efetivada após o decurso do prazo prescricional, não há falar em causa interruptiva.”
(00038959420138110045 TJMT, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Julgamento: 27/04/2022, Publicação: 30/04/2022)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – PLANO COLLOR I – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O prazo prescricional vintenário para o aviamento da tutela revisional é contado a partir da assinatura do contrato
. Se o direito de ação foi exercido após o transcurso do referido lapso temporal, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição.”
(00013426720168110078 TJMT, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 11/11/2020, Data de Publicação: 24/11/2020)

No caso concreto, a sentença recorrida está em consonância com o entendimento jurisprudencial prevalente, ao reconhecer a prescrição da
pretensão revisional das cédulas de crédito rural no 88/00356-6, emitida em 22/04/
1988
, no 89/00258-X, emitida em 29/09/
1989
, no 89/00257-1, emitida em 29/09/
1989
,
tendo em vista que a ação declaratória revisional foi ajuizada n
a data de 26/
02
/
2010
(Id 46975896 - pág. 01),
quando já materializado o prazo prescricional
vintenário
.

Quanto às cédulas rurais no 90/01136-8, contratada em
27/07/1990 e
no 90/01099-X, contratada em
16/07/1990,
mostra-se o acerto do ato sentencial ao não reconhecer a prescrição, eis que não alcançadas pelo prazo prescricional vintenário.

Em relação ao prazo para a
repetição do indébito
, por ocasião do julgamento do REsp no. 1361730 – Tema 919, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese:

“I - A pretensão de repetição de indébito de contrato de cédula de crédito rural prescreve no prazo de vinte anos, sob a égide do art. 177 do Código Civil de 1916, e de três anos, sob o amparo do art. 206, §3o, IV, do Código Civil de 2002, observada a norma de transição do art. 2.028 desse último Diploma Legal;

II - O termo inicial da prescrição da pretensão de repetição de indébito de contrato de cédula de crédito rural é a data da efetiva lesão, ou seja, do pagamento.”

Segundo demonstrativos acostados nos autos de origem (Id 46975904-pág. 53/79), os pagamentos das cédulas rurais se deram nas seguintes datas:

Cédula no 90/01136-8 em
31/07/1996

Cédula no 89/00258-X em
27/07/1990

Cédula no 90/01099-X em
30/08/1991

Cédula no 88/00356-6 em
15/03/1993

Cédula no 89/00257-1 em
16/07/1990

Com base na norma de transição do art. 2028 do Código Civil/2002 “
Serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada”
.

Assim, p
ara pagamentos efetuados há 20 (vinte) anos do início da vigência do CC/02 (10.01.2003), observado transcurso de mais da metade do prazo prescricional até a nova codificação, ou seja, até o dia 10.1.1993, mantem-se o lapso temporal vintenário.

Desse modo, as
cédulas rurais no 89/00258-X (pagamento em 27/7/1990), no 90/01099-X (pagamento em 30/8/1991) e no 89/00257-1 (pagamento em 16/7/1990) não foram atingidas pelo decurso da prescrição vintenária, pois o ingresso da ação judicial se deu em 26/02/2010, antes de exaurir o lapso prescricional (respectivamente 27/7/2010, 20/8/2011 e 16/7/2010).

Por outro lado, no tocante aos pagamentos realizados a partir de 11.01.1993,
aplica-se o novo prazo prescricional trienal (Tema 919/STJ), observado a vigência do Código Civil/02 e a norma de transição prevista em seu art. 2028.

Assim,
para as cédulas rurais no
90/001136-8, cujo pagamento ocorreu em 31/07/1996, e no 88/00356-6, em que o pagamento se deu em 15/03/1993, aplicável o prazo prescricional de três anos (art. 206,
§3o, IV/CC)
, de modo que a pretensão de repetição de indébito em relação às referidas cédulas rurais atingiu a prescrição, diante da data do ingresso da ação judicial (28/02/2010).

Por derradeiro, quanto ao inconformismo de ambas as partes em relação à recíproca condenação sucumbencial, a sentença recorrida apresenta o seguinte teor no ponto específico:

“Em face da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, na proporção de 20% para a parte requerida e 80% para a parte autora. Fixo a verba honorária em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação para o causídico da parte autora e 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido para o causídico da parte requerida, nos moldes do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, especialmente pelo tempo de duração da demanda.”

Consoante preconiza o art. 86 do Código de Processo Civil
“Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, será proporcionalmente distribuídas entes eles as despesas”
.

Assim, as despesas processuais e os honorários de advogados devem ser rateados entre as partes, na medida de sua parte na derrota, de forma proporcional.

No caso concreto, ambas as partes decaíram de seus pedidos e propósitos arguidos na demanda judicial, tendo o juízo
a quo
, distribuído os ônus de forma proporcional à respectiva derrota, inexistindo demonstração de equívoco nos percentuais estabelecidos.

Oportuno trazer à colação entendimento jurisprudencial em caso assemelhado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CARACTERIZADA - DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DO ÔNUS ENTRE AS PARTES – CABIMENTO
- RECURSO NÃO PROVIDO. Tratando-se de hipótese de sucumbência recíproca, de rigor a distribuição dos ônus sucumbenciais às duas partes na proporção da perda, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil.”
(00029053520108110037 TJMT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 03/11/2021, Data de Publicação: 04/11/2021)

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos de apelação aforados pelo BANCO DO BRASIL S.A. e ENIO KOLLN, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais (art. 85, § 11 do Código de Processo Civil), ante a sucumbência recíproca.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023